Tribunal: TJSP
Processo: 1071091-56.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS RECURSAIS DE AMBAS AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA DEMANDANTE. ART. 373, II, CPC. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO LEVADO A REGISTRO. APONTAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIAS RECURSAIS DE AMBAS AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA DEMANDANTE. ART. 373, II, CPC. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO LEVADO A REGISTRO. APONTAMENTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO E EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA QUE DEVE SER A DATA DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.